Tribunal: TJDFT
Processo: 0751951-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. REMESSA CONTADORIA JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 524, §5o, DO CPC. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I – A r. decisão agravada não alterou o termo inicial do benefício alimentação concedido na ação coletiva, razão pela qual não houve violação à coisa jugada.
II – Ao Magistrado é facultada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, art. 524, § 2o, do CPC, quanto tiver dúvidas acerca da correção da atualização dos valores apresentados, hipótese não verificada nos autos.
III – Apesar de propor o cumprimento individual da sentença coletiva, não houve a instauração de qualquer procedimento para postular a apresentação das fichas financeiras específicas dos substituídos-exequentes, ou requerimento nos termos do art. 524, §§3o e 4o, do CPC. Inaplicável a presunção de veracidade prevista no art. 524, §5o, do CPC.
IV – Intimado, o agravante-exequente não se manifestou sobre os cálculos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença.
V – No cumprimento de sentença, são cabíveis honorários advocatícios em favor do agravado-executado, em razão do acolhimento parcial da impugnação.
VI – O processo civil moderno orienta a atuação do Juiz pelos princípios de origem constitucional previstos no art. 8o do CPC, do bem social, da proporcionalidade e da razoabilidade. A fixação de honorários, em cumprimento de sentença coletiva que reconhece a ilegitimidade de determinadas exequentes e o excesso de execução deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
VII – Agravo de instrumento parcialmente provido.